Tribunal: TJBA
Processo: 8001079-15.2022.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001079-15.2022.8.05.0090 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IACU Advogado(s): APELADO: IONE FERREIRA DA SILVA Advogado(s):GABRIEL MENDES MASCARENHAS, HANNA AMAZONAS ARAUJO MORAIS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE IAÇU. VERBAS TRABALHISTAS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE DO CONTRATO. TEMA N. 551, DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO AO SALÁRIO DE FÉRIAS, AO TERÇO CONSTITUCIONAL E AO 13º SALÁRIO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001079-15.2022.8.05.0090, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IACU e como apelada IONE FERREIRA DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .